Tribunal: TJMT
Processo: 1000980-36.2022.8.11.0014
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000980-36.2022.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Alienação Fiduciária, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ROBSON JOSE DE SOUZA BEZERRA - CPF: 792.588.831-87 (APELANTE), ROSENILDA MARIA DE SOUZA BEZERRA - CPF: 590.823.131-20 (ADVOGADO), JOSE JURANI DE GOVEIA - CPF: 204.663.151-04 (APELADO), EDMAR DE JESUS RODRIGUES - CPF: 860.648.601-97 (ADVOGADO), FLAVIA VENCESLAU GOMES - CPF: 282.375.008-81 (ADVOGADO), VANESSA DOS SANTOS MEDEIROS - CPF: 024.493.220-43 (ADVOGADO), LINDOMAR BARBOZA DE GOVEIA - CPF: 380.872.511-72 (APELADO), ISAIAS BORGES CAMPOS - CPF: 799.838.711-49 (TERCEIRO INTERESSADO), TAINARA RAVANELLO CARBONIERI - CPF: 010.981.431-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):
ROBSON JOSE DE SOUZA BEZERRA
.

APELADO(S):
JOSE JURANI DE GOVEIA
E
LINDOMAR BARBOZA DE GOVEIA
.

EMENTA.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL. DEPÓSITO INSUFICIENTE. ABATIMENTO UNILATERAL DO PREÇO. DIFERENÇA DE ÁREA. ESTRADA MUNICIPAL REGULARIZADA APÓS A CONTRATAÇÃO. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INAPLICABILIDADE. CLÁUSULA PENAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de consignação em pagamento decorrente de contrato particular de compromisso de compra e venda e cessão de posse de imóvel rural, julgou improcedente o pedido inicial, reconheceu a resolução contratual, determinou o pagamento do saldo devedor, a escrituração da área efetivamente apurada e condenou o autor ao pagamento de honorários advocatícios. O apelante sustenta que quitou substancialmente o contrato, que faz jus a novo abatimento do preço em razão de diferença de área e da existência de faixa correspondente à estrada municipal, bem como requer a revisão da cláusula penal e dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se a consignação em pagamento afasta a mora quando fundada em depósito inferior ao valor controvertido por abatimentos unilaterais; (
ii
) estabelecer se a diferença de área e a posterior regularização administrativa de estrada municipal autorizam novo abatimento do preço contratado; (
iii
) determinar se incide a teoria do adimplemento substancial; (
iv
) verificar a possibilidade de revisão da cláusula penal; e (v) definir se os honorários advocatícios devem ser reduzidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A consignação em pagamento somente produz efeito liberatório quando o depósito corresponde integralmente à prestação devida, não sendo admissível que o devedor imponha unilateralmente abatimentos não reconhecidos pelo credor.

A controvérsia acerca do valor devido e a ausência de depósito judicial integral descaracterizam a recusa injustificada do credor e impedem a procedência da ação consignatória.

A prova pericial já apurou a diferença de metragem do imóvel e serviu de fundamento para o abatimento proporcional do preço, inexistindo elemento técnico apto a justificar nova redução.

A regularização administrativa da estrada municipal ocorreu após a celebração do contrato, constituindo fato superveniente que não altera retroativamente as obrigações assumidas pelas partes nem transfere aos vendedores os efeitos econômicos do ato administrativo.

Eventual limitação administrativa decorrente da regularização da via pública deve ser discutida em demanda própria perante o ente público responsável, não constituindo fundamento para novo abatimento do preço nesta ação.

A teoria do adimplemento substancial não incide quando remanesce saldo devedor de expressiva relevância econômica, incompatível com a caracterização de inadimplemento mínimo.

A cláusula penal deve ser preservada, pois não foi demonstrada abusividade, excesso ou violação ao limite previsto no Código Civil.

Os honorários advocatícios fixados em 20% observam os critérios do art. 85, §2º, do CPC e mostram-se proporcionais à complexidade da causa, ao proveito econômico e à instrução probatória realizada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A ação de consignação em pagamento exige depósito integral da prestação devida, sendo insuficiente o depósito fundado em abatimentos unilaterais controvertidos.

A regularização administrativa superveniente de bem público não modifica retroativamente as obrigações assumidas em contrato de compra e venda nem autoriza novo abatimento do preço.

A teoria do adimplemento substancial não se aplica quando o saldo inadimplido possui expressiva relevância econômica.

A cláusula penal regularmente pactuada deve ser mantida na ausência de demonstração de abusividade ou violação aos limites legais.

A fixação de honorários advocatícios no percentual máximo previsto no art. 85, §2º, do CPC é legítima quando compatível com a complexidade da demanda e o proveito econômico obtido.

Dispositivos relevantes citados: CC,
arts
. 99, I, 334, 335, 336, 408, 409, 410, 411, 412 e 413. CPC,
arts
. 85, §§2º e 11, 489, §1º, IV, 539 e seguintes, 927 e 1.036 a 1.041.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.108.058/DF, Rel. Min. Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF da 5ª Região), Segunda Seção, j. 10.10.2018,
DJe
23.10.2018; STJ, REsp nº 1.194.264/PR, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma,
DJe
04.03.2011.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ROBSON JOSÉ DE SOUZA BEZERRA
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Poxoréu, nos autos da ação de consignação em pagamento ajuizada em face de
JOSÉ JURANI DE GOVEIA
e
LINDOMAR BARBOZA DE GOVEIA
, que julgou improcedente o pedido inicial, acolheu a pretensão defensiva, declarou resolvido o
contrato, determinou o pagamento do saldo devedor de R$ 579.894,68, a escrituração da área de 113,0363 hectares e condenou o autor ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20%.

Nas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que firmou contrato particular de compromisso de compra e venda e cessão de posse de imóvel rural com os apelados, referente à área integrante da matrícula n.º 8.857 do Registro de Imóveis da Comarca de Poxoréu/MT, pelo valor de R$ 1.410.000,00.

Alega ter adimplido parcela substancial da obrigação, no montante de R$ 1.140.000,00, restando controvertida apenas a última parcela, em razão da constatação de diferença entre a área contratada e a área efetivamente existente.

Defende que a prova oral demonstrou sua boa-fé e a recusa injustificada dos vendedores em receber o valor proporcionalmente ajustado à área efetivamente transmitida.

Afirma, ainda, que parte da área medida corresponde à faixa de domínio da estrada municipal PX-020, bem público de uso comum do povo, razão pela qual não poderia ser objeto de escrituração ou de cobrança.

Sustenta, também, erro no cálculo do saldo devedor, inadequada incidência da cláusula penal, inaplicabilidade da multa sobre o valor total do contrato, necessidade de reconhecimento do adimplemento substancial e revisão dos honorários advocatícios, sob o argumento de que não poderiam ter sido fixados com base em cláusula contratual, mas sim conforme os critérios do art. 85, §2º, do CPC.

Contrarrazões apresentadas, nas quais os apelados pugnam pelo desprovimento do recurso, sustentando que a consignação em pagamento não se presta a compelir o credor a aceitar valor inferior ao pactuado ou a validar descontos unilaterais não comprovados; que não houve depósito judicial idôneo; que a regularização da estrada municipal ocorreu apenas em 2024, após a celebração do contrato; e que a multa e os honorários foram corretamente fixados.

Recurso tempestivo, e
preparo devidamente recolhido.

É o relatório.

S
ebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
ROBSON JOSE DE SOUZA BEZERRA
.

APELADO(S):
JOSE JURANI DE GOVEIA
E
LINDOMAR BARBOZA DE GOVEIA
.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme relatado,
t
rata-se de recurso de apelação interposto por
ROBSON JOSÉ DE SOUZA BEZERRA
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Poxoréu, nos autos da ação de consignação em pagamento ajuizada em face de
JOSÉ JURANI DE GOVEIA
e
LINDOMAR BARBOZA DE GOVEIA
, que julgou improcedente o pedido inicial, acolheu a
pretensão defensiva, declarou resolvido o contrato, determinou o pagamento do saldo devedor de R$ 579.894,68, a escrituração da área de 113,0363 hectares e condenou o autor ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20%.

A controvérsia recursal consiste em verificar se a consignação em pagamento proposta pelo apelante era apta a afastar sua mora e extinguir a obrigação contratual, bem como se há fundamento para novo abatimento do preço em razão da alegada diferença de área, especialmente quanto à faixa correspondente à estrada municipal PX-020, além da possibilidade de revisão da cláusula penal e dos honorários advocatícios.

A ação de consignação em pagamento, nos termos dos
arts
. 334 e 335 do Código Civil e dos
arts
. 539 e seguintes do Código de Processo Civil, constitui meio excepcional de extinção da obrigação, cabível quando o credor, sem justa causa, recusa o recebimento da prestação, ou quando há dúvida sobre quem deva legitimamente receber.

Para que
a ação de consignação
produza efeito liberatório, exige-se que o depósito seja integral e corresponda à prestação efetivamente devida, não se admitindo que o devedor, por ato unilateral, imponha ao credor abatimentos controvertidos e não reconhecidos.

No caso, embora o apelante sustente que buscou pagar a última parcela do contrato de forma proporcional à área que entende efetivamente transmitida, o conjunto probatório não autoriza concluir pela existência de recusa injustificada dos credores.

O que se verifica é controvérsia legítima acerca do
quantum
debeatur
, especialmente porque o valor ofertado pelo devedor partiu de abatimentos unilaterais, inclusive relacionados a supostos acertos com terceiros, sem demonstração suficiente de que os vendedores tivessem anuído com a redução pretendida.

A propósito, a ausência de depósito judicial integral e idôneo da quantia efetivamente devida compromete a própria finalidade da consignatória, pois esta não se destina a substituir ação revisional ou declaratória de abatimento de preço, tampouco a compelir o credor a receber valor inferior ao ajustado.

Assim, correta a sentença ao reconhecer que não restaram preenchidos os requisitos legais da consignação em pagamento.

À proposito:

“CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CONTRATO
BANCÁRIO .
IMPROCEDÊNCIA. FINALIDADE DE EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO. NECESSIDADE DE DEPÓSITO INTEGRAL DA DÍVIDA E ENCARGOS RESPECTIVOS. MORA OU RECUSA INJUSTIFICADA DO
CREDOR .
DEMONSTRAÇÃO. OBRIGATORIEDADE. EFEITO LIBERATÓRIO PARCIAL. NÃO
CABIMENTO .
CÓDIGO CIVIL, ARTS. 334 A 339. CPC DE 1973, ARTS. 890 A 893, 896, 897 E
899 .
RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. CPC DE 2015.1."A consignação em pagamento visa exonerar o devedor de sua obrigação, mediante o depósito da quantia ou da coisa devida, e só poderá ter força de pagamento se concorrerem 'em relação às pessoas, ao objeto, modo e tempo, todos os requisitos sem os quais não é válido o pagamento' (artigo 336 do NCC)
".
(Quarta Turma, REsp 1.194.264/PR, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, unânime,
DJe
de 4 .3.2011).2.O depósito de quantia insuficiente para a liquidação integral da dívida não conduz à liberação do devedor, que permanece em mora, ensejando a improcedência da consignatória.3. Tese para os efeitos dos
arts
. 927 e 1.036 a 1 .041 do CPC: - "Em ação consignatória, a insuficiência do depósito realizado pelo devedor conduz ao julgamento de improcedência do pedido, pois o pagamento parcial da dívida não extingue o vínculo obrigacional".4. Recurso especial a que se nega provimento, no caso concreto.” (STJ - REsp: 1108058 DF 2008/0277416-2, Relator.: Ministro LÁZARO GUIMARÃES DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5 REGIÃO, Data de Julgamento: 10/10/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
23/10/2018 RSTJ
vol
.
252 p. 580) (destaquei)

Não prospera a alegação de que a diferença de área, por si só, conduz à procedência da consignação em pagamento.

A análise do conjunto probatório
evidência
que a divergência de metragem foi devidamente apurada por meio da prova pericial, a qual serviu de parâmetro para o reconhecimento da área efetivamente existente e para o correspondente abatimento proporcional do preço.

Assim, a mera constatação de diferença entre a área contratada e a área apurada não autoriza, por si só, a extinção da obrigação nos moldes pretendidos pelo apelante.

Na realidade, a insurgência recursal limita-se a buscar nova valoração da prova produzida, sem apontar qualquer inconsistência técnica no laudo pericial ou elemento probatório idôneo capaz de afastar as conclusões alcançadas durante a instrução processual, circunstância que impede a reforma do julgado.

No tocante à alegação de que 2,8868 hectares corresponderiam à faixa de domínio da estrada municipal PX-020 e, por se tratar de bem público de uso comum do povo, deveriam ser excluídos da área objeto da negociação, igualmente não assiste razão ao apelante.

A instrução processual demonstra que a regularização administrativa da referida via somente ocorreu no ano de 2024, ao passo que o contrato de compromisso de compra e venda foi celebrado em 31/01/2018.

Assim, trata-se de fato superveniente à formação do negócio jurídico, incapaz de alterar retroativamente as obrigações livremente assumidas pelas partes ou de modificar o equilíbrio econômico originalmente estabelecido.

Desse modo, não se mostra possível imputar aos vendedores, de forma retroativa, o ônus econômico decorrente de ato administrativo superveniente.

À época da contratação, a área foi transmitida conforme a situação fática e possessória então existente, tendo o comprador permanecido na posse do imóvel por longo período
e e
ventual limitação administrativa posterior, caso tenha efetivamente atingido área utilizada pelo adquirente, poderá ensejar discussão própria em face do ente público responsável, mas não autoriza, nestes autos, novo abatimento do preço contratado.

Ainda que os bens públicos de uso comum do povo sejam regidos pelo art. 99, I, do Código Civil, e estejam sujeitos ao regime da inalienabilidade enquanto conservarem essa destinação, tal premissa não conduz automaticamente à reforma da sentença, pois a controvérsia não envolve alienação originária de bem público pelos apelados, mas fato administrativo superveniente à contratação, cuja regularização formal ocorreu anos após a celebração do negócio.

Igualmente não prospera a alegação de incidência da teoria do adimplemento substancial
, uma vez que o r
eferido instituto tem aplicação excepcional e pressupõe que o inadimplemento remanescente seja ínfimo, incapaz de comprometer a finalidade econômica do contrato ou de frustrar o interesse legítimo do credor.

No caso dos autos, entretanto, tal requisito manifestamente não se verifica.

Embora o apelante sustente ter adimplido parcela significativa do preço ajustado, remanesceu saldo devedor de expressiva monta, superior a R$ 500.000,00, circunstância que, por sua relevância econômica, impede o reconhecimento de inadimplemento mínimo ou insignificante.

Nessas condições, não há falar em incidência da teoria do adimplemento substancial para afastar a mora, tampouco para excluir a aplicação dos encargos contratuais regularmente pactuados, sob pena de vulnerar os princípios da força obrigatória dos contratos (
pacta sunt servanda
), da boa-fé objetiva e da segurança jurídica.

A cláusula penal, por sua vez, encontra fundamento nos
arts
. 408, 409, 410, 411, 412 e 413 do Código Civil.

Não demonstrada manifesta abusividade, excesso desproporcional ou violação ao limite legal do art. 412 do Código Civil, deve prevalecer a autonomia privada das partes, sobretudo porque a mora contratual decorreu da ausência de pagamento regular da parcela final.

No que se refere aos honorários advocatícios, a sentença fixou a verba no percentual de 20%. Ainda que tenha mencionado a cláusula contratual, o percentual encontra correspondência com o limite previsto no art. 85, §2º, do CPC, que autoriza a fixação dos honorários entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

Considerando a complexidade da demanda, a necessidade de prova pericial, a produção de prova oral, a natureza do litígio envolvendo imóvel rural e o expressivo proveito econômico discutido, não se verifica ilegalidade ou desproporcionalidade na fixação da verba honorária no patamar máximo legal.

Por fim, ressalta-se que o magistrado não está obrigado a rebater todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando que enfrente as questões capazes de infirmar a conclusão adotada, nos termos do art. 489, §1º, IV, do CPC.

No caso, a sentença apresentou fundamentação suficiente para rejeitar a consignação e reconhecer a mora do apelante, não havendo nulidade ou erro de julgamento a justificar a reforma.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
conheço do recurso e

NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Deixo de majorar os honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC, uma vez que a verba honorária já foi fixada na origem no percentual máximo de 20%, previsto no art. 85, §2º, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026